Tribunal: TJSP
Processo: 1003566-79.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Ação de cobrança de seguro DPVAT – Sentença de improcedência da ação - Apelo da autora – A prova coligida aos autos, não demonstrou, de forma séria e concludente, que o marido da suplicante tenha falecido em decorrência de lesões havidas em acidente de trânsito. A bem da verdade, sequer há prova da ocorrência de acidente de trânsito nos autos. - O seguro DPVAT, por força de lei, cobre,

Ementa:
Ação de cobrança de seguro DPVAT – Sentença de improcedência da ação - Apelo da autora – A prova coligida aos autos, não demonstrou, de forma séria e concludente, que o marido da suplicante tenha falecido em decorrência de lesões havidas em acidente de trânsito. A bem da verdade, sequer há prova da ocorrência de acidente de trânsito nos autos. - O seguro DPVAT, por força de lei, cobre, unicamente, eventos decorrentes de acidente de trânsito. Autora não logrou demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, como lhe competia, ex vi do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC. Recurso improvido.